Tribunal: TJDFT
Processo: 0746733-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746733-31.2021.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CECYLIA ALVES DE MORAIS MARINHO, P. V. M. M., MARIA ALICE MARINHO MATA REPRESENTANTE LEGAL: CECYLIA ALVES DE MORAIS MARINHO D E S P A C H O MARIA ALICE MARINHO MATA, filha de PAULINELLI DOS SANTOS MATA, não consta formalmente da petição inicial como autora e também não está representada nos autos. Todavia, o contexto da petição inicial e do próprio desenvolvimento da relação processual, revela que essa omissão decorre de imprecisão técnica da petição inicial. Com efeito, MARIA ALICE MARINHO MATA foi mencionada como filha e dependente econômica do pai à fl. 15 da petição inicial, seu documento de identidade foi juntado aos autos (ID 39760231) e ela figura como parte nas petições de IDs 39760302, 39760315 (alegações finais). Assim, a deficiência técnica da petição inicial não é bastante para concluir que MARIA ALICE MARINHO MATA não é parte, tanto que seu nome está registrado no PJe e consta dos andamentos processuais e, o que é mais importante, foi vislumbrada como parte na sentença. Trata-se, portanto, de irregularidade de representação processual que pode ser sanada na forma do artigo 76 do Código de Processo Civil. Aliás, o filho PAULO VICTOR MARINHO MATA também não está devidamente representado, na medida em que a procuração de ID 39760232 foi outorgada por CECYLIA ALVES DE MORAIS MARINHO, sua mãe, não como sua representante, mas em nome próprio. Isto posto, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que seja regularizada a representação processual de MARIA ALICE MARINHO MATA e PAULO VICTOR MARINHO MATA, sob pena de exclusão da relação processual. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator